Tribunal: STF
Processo: HC 223975
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Crimes de ameaça, lesão corporal e resistência. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 795.070, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para revogar a prisão do paciente e “determinar a expedição de carta de execução de sentença definitiva, independentemente do recolhimento do paciente ao cárcere, para verificação de seus benefícios nos termos da Resolução no 474 do CNJ, de 9 de setembro de 2022”.



3. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), durante o período do recesso forense, solicitou informações ao Juízo de Direito do Juizado Especial Adjunto Criminal da comarca de Teresópolis/RJ (Processo nº 0124603- 11.2021.8.19.0001), “especialmente para que esclareça a respeito do cumprimento da pena imposta ao paciente, no regime inicial adequado, com expedição de carta de execução de sentença definitiva”.



4. A defesa peticionou nos autos (Petição n. 1311/2023) para requerer que, “de forma liminar e independente da vinda das informações requisitadas por esta Egrégia Corte, seja deferida a ordem de Habeas Corpus na forma requerida na exordial, com o julgamento final do mérito, com sua confirmação”.



5. As informações solicitadas pela Presidência do STF foram recebidas nesta Corte (doc-e 26). 



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



10. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 8 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de ameaça e lesão corporal, praticados no âmbito da violência doméstica, e também pelo crime de resistência (art. 147, c/c o art. 61, II, f; arts. 129, § 9º; e 329, respectivamente, todos do Código Penal). 



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator